Tribunal: CARF
Processo: 13888.721937/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721937/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.245 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 31/05/2006 a 31/12/2010
GLOSA DE CRÉDITOS IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA
DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria prima e
material de embalagem originárias da ZFM e da Amazônia Ocidental sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT". Assim, são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal apenas os
créditos incentivados relativos a produtos com classificação fiscal
correspondente a alíquota diferente de zero e no que concerne a matérias
primas originárias da ZFM e da Amazônia Ocidental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721937/2011-97
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a empresa acima
identificada, em que foi lançado Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no valor
total de R$ 1.280.500,37, incluído neste valor juros de mora e multa. A atuação é
decorrente da constatação de utilização de créditos indevidos.
Relata a autoridade fiscal, fls. 3/6:
“A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2011, quando o contribuinte foi cientificado
do Termo de Diligência Fiscal. A mesma está amparada pelo MPF 0812500-
2011-00494-1, disponível para consulta na internet através do código de acesso
12410865.
No referido Termo foram solicitados, em síntese, os livros fiscais e as
informações pertinentes a suposta ação judicial que pudesse amparar o
creditamento de IPI a título "Outros Créditos”. O dados foram solicitados para
os anos-calendário de 2006 a 2010.
A empresa apresentou 5 volumes - um para cada ano - com o detalhamento
mensal dos valores creditados no livro fiscal a título de "Outros Créditos". Tais
créditos teriam suporte na Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal
Pleno DJ. 27/11/98.
A decisão mencionada pela fiscalizada foi concedida em controle difuso de
constitucionalidade e possibilitou o creditamento a titulo de IPI para insumos
adquiridos de forma isenta pela autora. No entanto, tal decisão só fez coisa
julgada entre as partes.
O que pretende a fiscalizada, já que não possui ação judicial sobre a matéria, é
se aproveitar de uma decisão concedida de forma isolada à contribuinte diverso,
para se creditar do IPI isento de insumos adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus. Tal pretensão é totalmente descabida. Conforme tópico específico
abaixo, o STF até já mudou seu entendimento sobre a questão.
(...)
Os valores a serem constituídos são os creditados no livro Registro de Apuração
de IPI (LRAIPI) sob a rubrica "Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF
Tribunal Pleno DJ. 27/11/98. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DE
FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS".
Os livros de apuração de IPI apresentados foram os de n° 15 a 19. Nela a
empresa confrontou os créditos e os débitos. Nos meses em que apurou débitos
os declarou em DCTFs.
Frise-se que os créditos que estão sendo constituídos de ofício foram os
creditados sob a rubrica outros créditos e que compuseram, portanto, o total de
créditos apurado mensalmente. Os mesmos não foram declarados em DCTF
pela empresa.
(...)
O Plenário do STF já havia se posicionado pela impossibilidade de
creditamento do IPI no caso de insumos não tributados e sujeitos à alíquota zero
(RE no 353.657/PR e RE n° 370.682/SC).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

No julgamento do RE n° 566.819/RS, finalizado em 29/09/2010, o STF
consolidou o entendimento de que, também nos casos de insumos isentos, não há
que se falar em creditamento do IPI.”
Cientificada em 30/05/2011, a interessada apresentou, tempestivamente, impugnação,
fls. 130/143, na qual:
Defende ser claro seu direito de agregar à sua escrita contábil o crédito escritural
decorrente da aquisição de produtos isentos, eis que oriundos da Zona Franca de
Manaus, dadas as particularidades de tal situação, sendo por isso impositivo o
cancelamento da autuação.
Alega que referida questão já foi objeto de apreciação pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, que, no RE 212.484/RS, entendeu ser inconstitucional a limitação a
esse creditamento. (Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ.
27/11/98 – Grifos meus)
Aponta que o fisco contrariou o art. 153, § 3o, II, da Constituição, que, ao estabelecer a
sistemática não-cumulativa para o IPI, pressupôs que tal sistemática implicasse a
tributação exclusivamente do valor agregado em cada operação Aponta que se a
intenção do constituinte fosse vedar o creditamento do IPI nesses casos, teria
expressamente feito a ressalva na própria Constituição, tal como fez em relação ao
ICMS que igualmente é não-cumulativo, mas expressamente não contempla a
possibilidade de crédito em se tratando de operação anterior isenta ou beneficiada com
não-incidência (art. 155, § 2o, II).
Aduz que no caso em foco, a restrição ao creditamento não decorre nem mesmo de lei,
mas apenas de atos infralegais, os quais, sob o fito meramente arrecadador, objetivam
impossibilitar o aproveitamento do crédito do IPI nas aquisições de matérias-primas
isentas.
Diz que caso prevaleça o entendimento fiscal, no julgamento deste caso, restaria letra
morta a norma que introduz a isenção para os produtos fabricados na Zona Fraca de
Manaus.
Ao final, requer a procedência de seus argumentos e o direito à produção posterior de
provas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e assim concluiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 31/05/2006 a 31/12/2010
Ementa: NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS.
No direito tributário brasileiro, o princípio da não-cumulatividade é implementado por
meio da escrita fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na operação
anterior e débito do valor devido nas operações posteriores. Assim, o direito ao crédito
do IPI, regra geral, condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no processo
de industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto, excluindo-se,
portanto, as aquisições isentas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
Ementa: CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
PROVAS NA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Inconformado o recorrente ingressou com Recurso Voluntário requerendo a
reforma do julgado, alegando que:
II. PRELIMINARMENTE
II.1. FATO NOVO: Julgamento do Recurso Extraordinário ("RE") 592.891-SP
II.2. Dos efeitos vinculantes da decisão proferida em sede de repercussão geral e do
entendimento jurisprudencial à época dos fatos geradores
III. DO DIREITO
III.1. Necessidade de reforma integral da r. decisão recorrida - regularidade do
creditamento relativo aos insumos adquiridos com isenção da Zona Franca de Manaus.
III.2. Improcedência e ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido.
Conforme já relatado o processo tem origem em auto de infração que foi lançado
Imposto sobre Produtos industrializados – IPI no valor total de R$ 1.280.500,37. A atuação é
decorrente da constatação de utilização de créditos indevidos, os quais foram declarados pelo
contribuinte sob a rubrica de "Outros Créditos" alegando ainda que“Tais créditos teriam suporte
na Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ. 27/11/98”.
PRELIMINAR
Inicialmente destaco que a preliminar suscitada é o próprio mérito do Recurso.
Alegou o contribuinte que houve um fato novo com o julgamento do RE 592.891-SP que ampara
a sua tese defensiva, sendo reconhecida a repercussão geral do tema, fato que vincula as decisões
do CARF.
A decisão é de conhecimento do colegiado, tendo ocorrido evolução
jurisprudencial acerca do tema neste Conselho Administrativo, conforme será melhor detalhado
no mérito. Sendo assim, acolho a preliminar.
MÉRITO
No mérito a Delegacia Regional de Julgamento manteve o lançamento feito pela
fiscalização, utilizando os seguintes fundamentos:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

A despeito de toda argumentação tecida pela contribuinte em defesa de seu pleito,
constata-se de plano a inexistência, na legislação tributária pátria, de qualquer
dispositivo normativo que autorize, em regra geral, o crédito do IPI nas aquisições de
insumos isentos, para aplicação na industrialização.
Nesse passo, cumpre rememorar que a não-cumulatividade a que se encontra sujeito o
IPI está gravada no art. 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:
“Art. 153 – Compete à União, instituir impostos sobre:
(...)
§3.o O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores;
........”
Note-se que o princípio constitucional da não-cumulatividade não é amplo e irrestrito,
como de resto não o são, ainda que fundamentais, quaisquer dos direitos insculpidos na
Carta, encontrando perfeita e harmônica delimitação nas disposições
infraconstitucionais que regem a matéria.
(...)
Do exposto, extrai-se que, à luz da legislação que rege a matéria, só geram créditos de
IPI as operações de compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem em que foi pago o imposto, em que há destaque do tributo na nota fiscal.
Quando tais operações são desoneradas do imposto, o direito creditório somente existe
na hipótese de disposição legal expressa, tal qual ocorre, por exemplo, com os
insumos adquiridos da Amazônia Ocidental sob amparo do art. 6o do Decreto-lei n°
1.435, de 16 de dezembro de 1975:
“Art 6o Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida
pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1o Os produtos a que se refere o ‘caput’ deste artigo gerarão crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados, calculado como se devido fosse, sempre que
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de
embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território nacional, de produtos
efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto. .....” (destacou-se)
No que se refere à vinculação da Receita Federal às decisões judiciais citadas, deve-se
esclarecer que este órgão somente estará vinculado, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522/2002, às decisões já definitivamente julgadas de modo desfavorável
à Fazenda Nacional para as quais haja expressa manifestação da PGFN, veiculada
por meio da Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
1/2014:
(...)
No caso presente, inexistindo decisão quanto ao RE no 592.891-SP ou qualquer
manifestação da PGFN para o RE n° 212.484/RS, não há que se falar em
vinculação. (grifos meus)
Em que pese a acertada decisão a quo, a época do julgamento, visto que em 2019
ainda não se tinha um posicionamento consolidado acerca do tema, fato é que o Supremo
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 592.891-SP, com o reconhecimento de
Repercussão Geral, tema 322.
Importante consignar que o aludido recurso tem similitude com a matéria ora
discutida nestes autos: direito ao crédito de IPI nas aquisições de insumos isentos adquiridos da
Zona Franca De Manaus.
Nesse passo, há ainda que ressaltar que o tema 322 de Repercussão Geral do STF,
após ter sua tese fixada transitou em julgado em fevereiro de 2021. Vejamos a decisão e suas
razões:
Tese fixada
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT"
Ementa
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS.
ARTIGOS
40,
92
E
92-A
DO
ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À
ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade,
do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido. Faço um destaque, p
(...) Nessa perspectiva, a exegese aqui proposta, sem retirar-lhes a eficácia, dimensiona
as regras insertas nos arts. 150, § 6o, e 153, § 3o, II, da Constituição da República em
absoluto deixando de, ao mesmo tempo, emprestar a máxima densidade ao disposto nos
arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior e, em especial, ao art. 40, caput, do ADCT.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

A criação e manutenção da Zona Franca de Manaus não deixa de traduzir, instrumento
afirmativo voltado, exatamente, à redução de igualdades sociais e regionais (art. 3o, III,
da CF), concretizando em certa medida o próprio princípio isonômico (art. 5o, I, da Lei
Maior).
Impende observar, ainda, que, independentemente das razões de equidade que podem
ser identificadas como norteadoras de tal escolha política, social e econômica, o fato é
que o Constituinte originário, no exercício da sua soberania, expressamente conferiu, no
art. 40 do ADCT, tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus definindo, porque
entendeu oportuno fazê-lo, uma específica área geográfica, dentro do espaço territorial
da República Federativa do Brasil, para ser qualificada como área livre de comércio, de
exportação e importação, e de incentivos fiscais.
Trata-se, a instituição da ZFM, repito, de uma opção legítima do Constituinte originário,
que entendeu por bem, ao delinear os contornos da República Federativa do Brasil, nela
inserir um espaço peculiar, uma verdadeira fissura, por assim dizer, na estrutura de
outro modo simétrica da Federação.
Levados a sério, aos preceitos inscritos nos arts. 3o, III, e 43, § 2o, III, da Lei Maior e,
em especial, ao art. 40, caput, do ADCT não pode ser atribuída exegese que lhes retire a
densidade normativa.
Subordinar o regime especial de isenção instituído pela norma de estatura constitucional
preservadora da Zona Franca de Manaus à regra de creditamento do art. 153, § 3o, II, da
CF, que, de fato, pressupõe cobrança anterior, vai, na minha compreensão, contra o
sentido expresso da Constituição, e esta é que há de ser reverenciada, nos seus arts. arts.
3o, III, e 43, § 2o, III, e, no art. 40, caput, do ADCT.
Por outro lado, o reconhecimento de exceção à sua incidência – consagrada na própria
Constituição – relativa à ZFM, de modo algum retira a eficácia da regra geral do art.
153, § 3o, II, CF, tampouco lhe trai a finalidade e o sentido. Tão somente opera-se o seu
dimensionamento, em face de situação excepcional dele destacada pela própria
Constituição. (...)
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM. Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na conta gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de
origem distinta da Zona Franca de Manaus. Nesse sentido cabe acrescentar o enxerto do voto
da Relatora Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) “nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras de José Eduardo
Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Sendo assim, em respeito ao art. 621 do RICARF/2015, filio-me ao julgado
proferido pela Suprema Corte, acima reproduzido, entendendo que o direito assiste a recorrente,

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973- Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

face ao creditamento quando a alíquota da mercadoria adquirida da ZFM sob o regime de
isenção for maior que zero, assim sendo necessária a regularidade do creditamento relativo aos
insumos adquiridos com isenção da Zona Franca de Manaus.
Feitas essas considerações, repiso os excertos abaixo extraído do relatório, ora já
reproduzidos acima, no qual consta que:
“A ação fiscal iniciou-se em 18/05/2011, quando o contribuinte foi cientificado do
Termo de Diligência Fiscal. A mesma está amparada pelo MPF 0812500- 2011-00494-
1, disponível para consulta na internet através do código de acesso 12410865.
No referido Termo foram solicitados, em síntese, os livros fiscais e as informações
pertinentes a suposta ação judicial que pudesse amparar o creditamento de IPI a título
"Outros Créditos”. Os dados foram solicitados para os anos-calendário de 2006 a 2010.
A empresa apresentou 5 volumes - um para cada ano - com o detalhamento mensal dos
valores creditados no livro fiscal a título de "Outros Créditos". Tais créditos teriam
suporte na Decisão do STF-RE n° 212484-2.RS STF-Tribunal Pleno DJ. 27/11/98.
Pois bem! Não há nos autos relato sobre a descrição dos insumos que o recorrente
pretendeu se creditar, apenas se falou que o crédito não era devido em razão de não ser possível
sobre insumos isentos, logo, sendo devido o crédito cabe a análise sobre os insumos e a
regularidade da documentação apresentada nos 5 volumes acima descritos pela fiscalização.
Desta feita, se fez necessário a abertura de diligência para remessa dos autos à
delegacia de origem com a finalidade de apurar os créditos devidos que foram glosados,
contabilizado como "Outros Créditos" – “Decisão do STF-RE no 212484-2. RS STF Tribunal
Pleno Dl 27/11/98. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA DE FORNECEDOR ESTABELECIDO
NA ZONA FRANCA DE MANAUS", considerando que a decisão aqui exarada entende ser devido
o crédito de IPI sobre insumos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção, aplicando o
RE 592.891-SP, em observância as premissas legislativas pertinente ao caso, Decreto n.o 7.212
de 2010, veja-se:
Art.226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
II-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
quando remetidos a terceiros para industrialização sob encomenda, sem transitar pelo
estabelecimento adquirente;
III-do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por encomenda,
quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;

pela Administração Tributária; b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

IV-do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação que dê
direito ao crédito;
V-do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI-do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
VII-do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados a
industrial;
VIII-do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados a
industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
IX-do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito; e
X-do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafoúnico.Nas remessas de produtos para armazém-geral ou depósito fechado, o
direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento depositante.
Art.227. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda,
creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo
adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre
cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal(Decreto-Lei no400,
de 1968, art. 6o).
Importante ressaltar que com o trânsito em julgado2 da referida decisão a
Procuradoria-Geral
da
Fazenda
Nacional
(PGFN)
emitiu
a
Nota
SEI
no
18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME que dispensa contestação e recursos daquela
Procuradoria, com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, c/c o art. 2°, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016, nos termos seguintes:
1.20. Creditamento de IPI
h) Creditamento de IPI quando a mercadoria é proveniente ou o produtor está localizado
na Zona Franca de Manaus (ZFM) — Tema 322 RG — RE 592.891/SP.
Resumo: O STF, julgando o tema 322 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2°, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT."
Observação 1. O precedente não abrange os produtos finais adquiridos junto às
empresas localizadas na ZFM, mas apenas insumos, matérias-primas e materiais de
embalagem utilizados para a produção dos bens finais;

2
Trânsito
em
julgado
em
18/02/2021,
conforme consulta processual no sítio do STF. Link http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2638514&numeroPro cesso=592891&classeProcesso=RE&numeroTema=322
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

Observação 2. O julgamento está limitado às hipóteses de isenção, não estando
abrangidas demais hipóteses de desoneração com fundamento em alíquota zero ou não-
tributação;
Diante do exposto, este colegiado, entendeu por reconhecer o direito ao crédito do
IPI sobre produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus com isenção do imposto, nos termos
do que foi decidido no Tema 322 do STF, contudo, como não havia nos autos a apuração
detalhada dos créditos escriturados sob a rubrica “Outros Créditos”, bem como a validação de
sua origem, foi convertido o feito em diligência (Resolução no 3201-003.256) para determinar
que a fiscalização apurasse a comprovação do crédito devido, nos seguintes termos:
Considerando os livros apresentados no procedimento fiscal, verifique os insumos que a
BRASCABOS pretendeu se creditar, se pertinentes ao processo de industrialização, nos
termos do artigo 226 e 227 do Decreto n.o 7.212 de 2010, no período de apuração ano
2006 a 2010, certificando-se das alíquotas das mercadorias adquiridas pela recorrente
oriundas da Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime de isenção, em linha com o
que restou assentado no voto da Relatora Min. Rosa Weber no RE 592.891 onde só há
direito a creditamento quando a alíquota da mercadoria adquirida da ZFM sob o regime
de isenção for maior que zero. Elaborando assim um relatório detalhado sobre as
rubricas que foram passíveis de crédito e em caso de negativa justificar os motivos.
Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender
necessários à análise;
Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retorno os autos a este conselho com a conclusão dos trabalhos.
Após intimação do contribuinte e sua resposta sobre os insumos objetos do pedido
de crédito, a fiscalização concluiu a diligência com a informação fiscal de e-fls. 294/295, nos
seguintes termos:
Informação Fiscal – Diligência CARF
1. Trata-se de auto de infração referente a créditos de IPI tomados de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus e escriturados no RAIPI sob a rubrica “Outros
Créditos”. O período do crédito vai de maio de 2006 a dezembro de 2010 e perfaz o
valor de R$ 608.865,48.
2. Na época dos fatos, o contribuinte apresentou o detalhamento mensal dos valores
creditados. No entanto, tendo em vista o alto volume de dados, o processo foi instruído
com apenas algumas páginas, a título de amostragem.
3. Decisão do CARF converteu o julgamento em diligência para verificação das
alíquotas dos insumos creditados, em linha com decisão do STF, onde se decidiu que a
existência do crédito somente persiste quando a alíquota das mercadorias adquiridas da
ZFM, sob o regime de isenção, for maior que zero.
4. Desta forma, a empresa foi intimada a apresentar (fls. 271/272), para cada mês objeto
do crédito, planilha de memória de cálculo, conforme modelo abaixo.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

(demonstrativo incluído por este relator)

5. Da análise da planilha apresentada, corroborada com informações dos Sistemas
Internos da RFB, e ainda com as NF-e baixadas (a partir de 2009), pode-se afirmar que
os insumos creditados pela empresa possuem alíquotas maiores que zero, apesar de
algumas incongruências no cotejo das informações da alíquota da TIPI com a alíquota
adotada pela empresa.
6. Isto posto, conclui-se que a empresa faz jus ao crédito escriturado, tendo em
vista a benesse concedida pelo STF. (grifos meus)
7. Desta forma, encaminhe-se ao CARF prosseguimento.
Conclusão
Diante de tudo que acima foi exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.245 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721937/2011-97

Fl. 313
DF CARF MF
Original